Tribunal: STF
Processo: ARE 1577422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 620) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 618), na qual foi negado seguimento ao recurso, com apoio na Súmula 281 do STF, tendo em vista que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, vício na decisão recorrida, tendo em vista que (eDOC 620, p. 3-4):



    “O RE do Município (itens II e III.1) foi claro ao noticiar que a decisão monocrática do TJRJ, além de nula, condenou o Município à multa por embargos supostamente protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC). 



    O Município justificou no RE o receio de interpor um Agravo Interno contra essa decisão teratológica (nula), pois se colocaria sob o risco concreto de uma segunda sanção processual: a multa prevista no Art. 1.021, §4º, do CPC, aplicável ao Agravo Interno manifestamente improcedente. 



    A decisão do STF é contraditória, pois exige que o Município esgote uma via (AgInt) que o próprio TJRJ tornou inexigível, ao criar um cenário de coação processual contra a parte que buscava o julgamento colegiado que lhe era de direito, já ter aplicado multa e colocar o Município sob risco de imposição de nova multa, em uma demanda cujo valor da causa é extremamente elevado, o que também faria a multa possuir elevado valor.” 



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida



    Com efeito, não assiste razão à parte Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais. 



    É que os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista que se faz necessária a interposição de todos os recursos ordinários cabíveis, perante o Tribunal de origem, antes de buscar a instância extraordinária, a teor da Súmula 281 do STF.



    Na hipótese, as razões do presente recurso não são hábeis a afastar o óbice apontado.



     Assim, em virtude da inexistência de vícios a serem sanados na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente